Tribunal: TJDFT
Processo: 0733488-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento de retificação dos requisitórios expedidos e pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a retificação dos requisitórios pagos com base em entendimento superveniente do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral no 1.360, fixou que a expedição de precatórios complementares só é admitida em hipóteses específicas, como erro material, inexatidão aritmética ou alteração normativa.
4. A controvérsia não se enquadra nas hipóteses admitidas, pois decorre da conduta processual do exequente e não de erro ou alteração normativa superveniente.
5. A tentativa de rediscutir matéria decidida por meio de agravo de instrumento configura expediente processual inadequado e compromete a segurança jurídica.
6. A desconstituição de decisões fundadas em norma posteriormente declarada inconstitucional exige ação própria, como a ação rescisória, de modo que não é possível fazê-lo incidentalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A substituição de índice de correção monetária após o trânsito em julgado exige ação própria e sua rediscussão por agravo de instrumento é impossível. A aplicação de entendimento superveniente do Supremo Tribunal Federal deve respeitar os limites da preclusão e da coisa julgada.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966.
Jurisprudência relevante citada: Temas no 1.170, 1.360 e 1.361/STF; TJDFT, EMD 0750247-74.2020.8.07.0000, Rela Des.a Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, j. 16.7.2025.